Tribunal: TJES
Processo: 5002639-34.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002639-34.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE GONCALVES SILVA
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002639-34.2020.8.08.0024

RECTE.: MICHELE GONÇALVES SILVA

RECDOs.:
LOJAS AMERICANAS S.A. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE GIFT CARD COM CRÉDITOS EM JOGO VIRTUAL.
AUSÊNCIA DE PROVA PELO CONSUMIDOR DE QUE NÃO CONSEGUIRA REALIZAR A ATIVAÇÃO DO CRÉDITO POR DEFEITO DO PRODUTO
. SENTENÇA MANTIDA.
1.Síntese da inicial:
A autora relata, em síntese, que adquiriu
gift card
, que confere créditos em jogo virtual, da segunda requerida, no valor de R$50,00, tendo sido a compra efetuada no estabelecimento comercial da primeira requerida. Alega que o referido cartão não funcionou, não tendo sido as rés capazes de solucionar o problema após contato. Pleiteia o ressarcimento dos R$50,00 expendidos e indenização a título de danos morais.
2. Tese da recorrente
: Alega, em síntese, que a r. sentença de piso merece reparo pois deixou de considerar os danos morais sofridos pela autora e seu filho com a compra frustrada.
3. Tese da Recorrida GOOGLE BRASIL
:
Contesta a alegação da recorrente afirmando haver uma tentativa de banalização do dano moral, reputando como indevida a pretensão do autor, sendo inexistente qualquer ofensa, dano ou violação de direitos da personalidade que ensejem reparação. Destaca que a irregularidade ocorreu por culpa exclusiva da recorrente, que não se atentou aos termos e condições de uso do produto, não podendo, portanto, ser responsabilizada. Requer a manutenção da sentença de piso.
4. Tese da Recorrida LOJAS AMERICANAS:
Contesta a alegação de danos morais, caracterizando os eventos narrados como mero dissabor e aborrecimento, comuns ao dia a dia, incapazes de gerar dever de indenização. Destaca que há impossibilidade em restituição de valores por ausência de provas do nexo causal entre o suposto dano sofrido pela recorrente e qualquer conduta da ré. Requer a manutenção da r. sentença de piso.

5. Sentença: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por MICHELLE GONCALVES SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
A)
CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento a Autora de R$50,00 (cinquenta reais), a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da Requerente e acrescido de juros a contar da citação
, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local
;
B)
Julgar improcedente o pedido de dano moral.”

6. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, posto que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Entendo que a r. sentença de piso não merece reforma, sobretudo
pelo fato de não ter verificado prova da falha na prestação de serviço.
Comungo do entendimento de que é cabível a indenização por dano moral em razão da frustração do consumidor em não conseguir utilizar o produto adquirido, independente de seu valor. Contudo, a prova produzida nos autos demonstra que o produto não fora utilizado em razão de culpa do próprio consumidor, que não soube como ativar o crédito junto ao jogo pretendido, haja vista que crível a tese apresentada pelas recorridas da necessidade de vinculação de número de CPF. Existem na rede mundial de computadores diversos tutoriais de como se utilizar os referidos “cartões de crédito”, como o adquirido, sendo comum a necessidade de preenchimento dos dados da conta, com nome, CPF, data de nascimento, e-mail e ID do usuário, não tendo sido demonstrado pela recorrente que as referidas necessidades foram devidamente atendidas. Há apenas prova do cartão adquirido (Id 1127356) e uma tela do jogo onde consta o saldo insuficiente (Id 1127358), bem como tentativa inicial de solucionar o problema junto a uma das requeridas, que enviou um link para acesso a suporte específico, não se sabendo se a ora recorrente acionou o mesmo para a solução do problema, o que aparenta não ter realizado, face a ausência de informação nos autos em sentido contrário. Não há como conferir dano moral sem a demonstração adequada da falha na prestação do serviço. Inclusive, no meu entender, a demanda deveria ter sido julgada totalmente improcedente, mas, resta vedado o referido desfecho, sob pena de
reformatio in pejus
.

7. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20%
sob o valor da causa, face ao valor ínfimo da condenação
,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.